Tribunal: TJMT
Processo: 1036626-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1036626-47.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RETOMADA DE MEDIDA LIMINAR – DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO UNIVERSAL RECONHECENDO A ESSENCIALIDADE DOS BENS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a essencialidade dos bens e os efeitos da recuperação sobre atos expropriatórios, mesmo após o decurso do prazo de suspensão legal previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.
Exaurido esse prazo sem manifestação expressa do juízo recuperacional no sentido de prorrogar os efeitos suspensivos ou reconhecer a essencialidade dos bens objeto da medida de busca e apreensão, não há óbice jurídico ao prosseguimento da ordem de busca e apreensão.
Inexistindo pronunciamento judicial atual e específico do juízo da recuperação judicial a obstar o cumprimento da medida constritiva, revela-se legítima a decisão que autoriza o cumprimento da liminar de busca e apreensão.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036626-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Concurso de Credores, Classificação de créditos, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA - CPF: 692.490.161-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RETOMADA DE MEDIDA LIMINAR – DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO UNIVERSAL RECONHECENDO A ESSENCIALIDADE DOS BENS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a essencialidade dos bens e os efeitos da recuperação sobre atos expropriatórios, mesmo após o decurso do prazo de suspensão legal previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Exaurido esse prazo sem manifestação expressa do juízo recuperacional no sentido de prorrogar os efeitos suspensivos ou reconhecer a essencialidade dos bens objeto da medida de busca e apreensão, não há óbice jurídico ao prosseguimento da ordem de busca e apreensão.

Inexistindo pronunciamento judicial atual e específico do juízo da recuperação judicial a obstar o cumprimento da medida constritiva, revela-se legítima a decisão que autoriza o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Raphael Franco Andrade Costa interpõe agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, autorizou o prosseguimento da retomada da medida liminar de apreensão anteriormente suspensa em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial do Grupo Franco Agro.

A decisão agravada está assentada na constatação de que o prazo de blindagem legal previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, já se encontrava exaurido à época da análise da medida requerida, não havendo, nos autos originários, qualquer decisão recente ou atual do juízo da recuperação judicial que determinasse a manutenção da suspensão da execução ou que expressamente declarasse a essencialidade dos bens objeto da ação.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida teria desconsiderado a competência absoluta do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a expropriação de bens de capital tidos como essenciais à atividade empresarial, usurpando-lhe atribuições próprias. Alega que a colheitadeira de grãos e a plataforma de corte objeto da ação de busca e apreensão são instrumentos indispensáveis à continuidade das atividades rurais desempenhadas, o que impediria a retomada da medida constritiva, ainda que encerrado o prazo de suspensão legal. Requer, com fundamento no princípio da preservação da empresa, o reconhecimento da essencialidade dos bens e, por consequência, a reforma da decisão agravada, com a suspensão da execução.

Pois bem.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Com efeito, a própria parte agravante reconhece expressamente, em suas razões, que compete ao juízo da recuperação judicial a apreciação sobre a essencialidade dos bens e a delimitação dos efeitos da recuperação judicial sobre os contratos em curso e atos de constrição patrimonial.

Tal reconhecimento, que reproduz entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conduz, de forma lógica e incontornável, à conclusão de que incumbe exclusivamente ao juízo universal da recuperação deliberar sobre a subsistência ou não da posse dos bens em favor da recuperanda.

A propósito, salienta-se que o STJ tem entendimento consolidado em sua jurisprudência no sentido de que a competência para declarar ou não essencialidade de um bem é do juízo universal, descabida qualquer discussão acerca de suposta essencialidade dos bens. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO E CESSÃO FIDUCIÁRIAS. TÉRMINO DO "STAY PERIOD". PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO. EXTRACONCURSALIDADE MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA. 1. "A exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004) à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna" (REsp 1.559.457/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 03/03/2016). 2.
A essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo juízo da recuperação, que tem melhores condições de dizer dos efeitos que o desapossamento possa causar ao soerguimento da empresa.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(EDcl no REsp 1787935/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATO CONSTRITIVO. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal de créditos constantes do plano de recuperação judicial, bem como da essencialidade dos bens pretendidos pelo exequente
.
2. Cabe ao STJ, neste incidente, apenas decidir qual dos juízos em conflito é competente para deliberar acerca dos referidos temas. Precedente: CC 153.473/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 26/6/2018. 3. Ademais, os "atos de constrição do patrimônio afetado à consecução do plano de soerguimento empresarial, mesmo no caso da execução de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são submetidos ao crivo do Juízo 'universal'"

(EDcl nos EDcl no AgInt no CC 165.963/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe 1o/10/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no CC 178.547/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/10/2021, DJe 03/11/2021)

Nesta toada, verifica-se que o juízo de origem, ao autorizar o prosseguimento do cumprimento da busca e apreensão, pautou-se em fundamentos técnicos e juridicamente adequados, isso porque, conforme consta dos autos, não apenas foi certificado pelo juízo da recuperação judicial o decurso do prazo legal de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, como não houve, até o momento da decisão agravada, qualquer nova deliberação do juízo recuperacional determinando a suspensão da execução ou reconhecendo a essencialidade dos bens em questão.

Destarte, ultrapassado esse lapso de suspensão legal sem a devida prorrogação autorizada nos termos legais, cessam os efeitos suspensivos sobre as execuções individuais, salvo manifestação expressa do juízo da recuperação, o que, no caso, não se verificou.

Ademais, não se pode presumir a essencialidade dos bens de capital com base apenas na natureza das atividades da empresa ou em alegações genéricas, ainda que aparentemente verossímeis, destacando-se mais uma vez que tal reconhecimento de essencialidade exige análise concreta e circunstanciada por parte do juízo competente em que é processada a recuperação judicial, amparada em elementos objetivos.

Inexistindo tal pronunciamento, carece de respaldo jurídico a pretensão de sustar a retomada da medida expropriatória.

Frisa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, mesmo no caso de créditos garantidos por alienação fiduciária, é necessário que o juízo da recuperação judicial delibere previamente sobre a essencialidade do bem para que sua retirada possa ser impedida, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, sendo que a ausência de pronunciamento atual nesse sentido inviabiliza o acolhimento da tese recursal, especialmente quando inexistente ato judicial que obste, de forma expressa, o prosseguimento da demanda de busca e apreensão.

Portanto, considerando o conjunto dos elementos dos autos, a argumentação jurídica das partes, a ausência de decisão do juízo da recuperação sobre a essencialidade dos bens e o término do prazo legal de blindagem, revela-se correta a conclusão do juízo
a quo
, que agiu com estrita observância dos limites de sua competência e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Dessa forma, a reforma da decisão agravada não encontra amparo fático ou jurídico, sendo legítimo o prosseguimento da ação de busca e apreensão nos moldes definidos na decisão recorrida, sem prejuízo de que a parte agravante, se assim entender pertinente, busque junto ao juízo universal a declaração da essencialidade dos bens mediante provocação própria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Raphael Franco Andrade Costa interpõe agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, autorizou o prosseguimento da retomada da medida liminar de apreensão anteriormente suspensa em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial do Grupo Franco Agro.

A decisão agravada está assentada na constatação de que o prazo de blindagem legal previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, já se encontrava exaurido à época da análise da medida requerida, não havendo, nos autos originários, qualquer decisão recente ou atual do juízo da recuperação judicial que determinasse a manutenção da suspensão da execução ou que expressamente declarasse a essencialidade dos bens objeto da ação.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida teria desconsiderado a competência absoluta do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a expropriação de bens de capital tidos como essenciais à atividade empresarial, usurpando-lhe atribuições próprias. Alega que a colheitadeira de grãos e a plataforma de corte objeto da ação de busca e apreensão são instrumentos indispensáveis à continuidade das atividades rurais desempenhadas, o que impediria a retomada da medida constritiva, ainda que encerrado o prazo de suspensão legal. Requer, com fundamento no princípio da preservação da empresa, o reconhecimento da essencialidade dos bens e, por consequência, a reforma da decisão agravada, com a suspensão da execução.

Pois bem.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Com efeito, a própria parte agravante reconhece expressamente, em suas razões, que compete ao juízo da recuperação judicial a apreciação sobre a essencialidade dos bens e a delimitação dos efeitos da recuperação judicial sobre os contratos em curso e atos de constrição patrimonial.

Tal reconhecimento, que reproduz entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conduz, de forma lógica e incontornável, à conclusão de que incumbe exclusivamente ao juízo universal da recuperação deliberar sobre a subsistência ou não da posse dos bens em favor da recuperanda.

A propósito, salienta-se que o STJ tem entendimento consolidado em sua jurisprudência no sentido de que a competência para declarar ou não essencialidade de um bem é do juízo universal, descabida qualquer discussão acerca de suposta essencialidade dos bens. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO E CESSÃO FIDUCIÁRIAS. TÉRMINO DO "STAY PERIOD". PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO. EXTRACONCURSALIDADE MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA. 1. "A exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004) à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna" (REsp 1.559.457/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 03/03/2016). 2.
A essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo juízo da recuperação, que tem melhores condições de dizer dos efeitos que o desapossamento possa causar ao soerguimento da empresa.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(EDcl no REsp 1787935/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATO CONSTRITIVO. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal de créditos constantes do plano de recuperação judicial, bem como da essencialidade dos bens pretendidos pelo exequente
.
2. Cabe ao STJ, neste incidente, apenas decidir qual dos juízos em conflito é competente para deliberar acerca dos referidos temas. Precedente: CC 153.473/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 26/6/2018. 3. Ademais, os "atos de constrição do patrimônio afetado à consecução do plano de soerguimento empresarial, mesmo no caso da execução de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são submetidos ao crivo do Juízo 'universal'"

(EDcl nos EDcl no AgInt no CC 165.963/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe 1o/10/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no CC 178.547/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/10/2021, DJe 03/11/2021)

Nesta toada, verifica-se que o juízo de origem, ao autorizar o prosseguimento do cumprimento da busca e apreensão, pautou-se em fundamentos técnicos e juridicamente adequados, isso porque, conforme consta dos autos, não apenas foi certificado pelo juízo da recuperação judicial o decurso do prazo legal de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, como não houve, até o momento da decisão agravada, qualquer nova deliberação do juízo recuperacional determinando a suspensão da execução ou reconhecendo a essencialidade dos bens em questão.

Destarte, ultrapassado esse lapso de suspensão legal sem a devida prorrogação autorizada nos termos legais, cessam os efeitos suspensivos sobre as execuções individuais, salvo manifestação expressa do juízo da recuperação, o que, no caso, não se verificou.

Ademais, não se pode presumir a essencialidade dos bens de capital com base apenas na natureza das atividades da empresa ou em alegações genéricas, ainda que aparentemente verossímeis, destacando-se mais uma vez que tal reconhecimento de essencialidade exige análise concreta e circunstanciada por parte do juízo competente em que é processada a recuperação judicial, amparada em elementos objetivos.

Inexistindo tal pronunciamento, carece de respaldo jurídico a pretensão de sustar a retomada da medida expropriatória.

Frisa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, mesmo no caso de créditos garantidos por alienação fiduciária, é necessário que o juízo da recuperação judicial delibere previamente sobre a essencialidade do bem para que sua retirada possa ser impedida, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, sendo que a ausência de pronunciamento atual nesse sentido inviabiliza o acolhimento da tese recursal, especialmente quando inexistente ato judicial que obste, de forma expressa, o prosseguimento da demanda de busca e apreensão.

Portanto, considerando o conjunto dos elementos dos autos, a argumentação jurídica das partes, a ausência de decisão do juízo da recuperação sobre a essencialidade dos bens e o término do prazo legal de blindagem, revela-se correta a conclusão do juízo
a quo
, que agiu com estrita observância dos limites de sua competência e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Dessa forma, a reforma da decisão agravada não encontra amparo fático ou jurídico, sendo legítimo o prosseguimento da ação de busca e apreensão nos moldes definidos na decisão recorrida, sem prejuízo de que a parte agravante, se assim entender pertinente, busque junto ao juízo universal a declaração da essencialidade dos bens mediante provocação própria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026